Tribunal: STF
Processo: ARE 929258
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Progressão funcional. Ascensão funcional. Lei 8.691/1993. 4. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do SFT. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.